Tribunal: TJMT
Processo: 1011810-40.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011810-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), EMERSON SOUZA DOS SANTOS - CPF: 089.765.631-82 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. D. A. - CPF: 066.736.991-08 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.RATIFICOU A LIMINAR.

E M E N T A

“HABEAS COPRUS – PRISÃO EM FLAGRANTE

–

CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA
CONTRA EX COMPANHEIRA
– PACIENTE SURPREENDIDO POR POLICIAS EM TESE, PORTANDO UMA FACA NA CINTURA NA OPORTUNIDADE EM QUE CHAMAVA A VÍTIMA NA FRENTE DO IMÓVEL

–FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL NO VALOR DE

R$ 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS)
MANTIDA EM AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO COM CAUTELARES DIVERSAS

– HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO –
DISPENSA DA FIANÇA COM

IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DEFERIDA IN LIMINE,
NO PLANTÃO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FÁTICA QUE LEVE A REFORMA DO DECISUM

– LIMINAR RATIFICADA – REVOGAÇÃO DA

FIANÇA, COM MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.”

Caracteriza constrangimento ilegal a concessão de fiança a quem não tem condições financeiras de cumpri-la, situação que impõe a substituição dela por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado com amparo no art.648 do Código de Processo Penal, em benefício de EMERSON SOUZA DOS SANTOS, qualificado, que nos autos da prisão em flagrante n.º 1002341-43.2021.8.11.0008, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, no dia 01 de julho de 2021, pela prática, em tese, dos crimes de injúria e ameaça (art. 140 e 147, ambos do Código Penal Brasileiro) em Violência Doméstica, contra a sua ex companheira
Allany Camilly de Almeida
.

Apresentado a autoridade policial, entendeu pelo não arbitramento de fiança. Em audiência de apresentação, foi homologado a prisão em flagrante e, conforme informado pelo impetrante, o juízo concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante fiança, no importe de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), entretanto, afirma estar desempregado e não possui condições para tanto.

Diante disso, requereu a concessão da liberdade provisória ao paciente, sem fiança.

In limine
, o pedido foi
deferido em parte, mediante cautelares diversas,
pelo Exmo. Des.
Mário Roberto kono de Oliveira,
no plantão judiciário (Id.93060471), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 93380955)

O impetrante requereu pela
reconsideração
do pedido de liminar, ao argumento de que o
decisum
que impôs restrições ao paciente das quais, dentre outras, o uso de tornozeleira eletrônica, botão do pânico e obrigação de manter distanciamento da vítima não foram impostas pelo juiz de Primeiro Grau, motivo pelo qual, a decisão inova no ordenamento jurídico pátrio, de modo a submeter o beneficiário a condições mais severas do que a própria fiança.

O pedido de reconsideração restou indeferido (Id.94555958)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dr. Ana Cristina Bardusco Silva, que manifestou-se pela
concessão da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.97002981)

“SUMÁRIO: PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA – FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL MANTIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO – PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado em benefício de EMERSON SOUZA DOS SANTOS, que aponta ato ilegal oriundo da Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT

Verifica-se, que o beneficiário foi preso em flagrante delito no dia 01de julho de 2021, autuado pelos crimes de injúria e ameaça, no âmbito de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

Extrai-se que, a Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de violência doméstica na Rua das Oliveiras, nº. 414, Barra do Bugres/MT e chegando no local, foi constatado o paciente em frente ao referido endereço, sendo realizada a abordagem e revista pessoal, oportunidade em que encontrada uma faca na sua cintura.

Segundo informações da vítima, a mesma se encontrava na casa de uma amiga, quando o paciente chegou e fez as ameaças. Consta, que a vítima e o beneficiário tiveram um relacionamento, contudo, desde que romperam, o mesmo não aceita a separação e faz ameaças, inclusive, com envio de fotos de arma de fogo via aplicativo.

Na oportunidade do flagrante, o beneficiário a Autoridade Policial arbitrou fiança no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). E, como não houve o recolhimento, foi encaminhado à audiência de apresentação, ocasião em que flagrante foi homologado e concedida liberdade provisória com fiança, no mesmo patamar arbitrado pela Autoridade Policial, fixando medidas cautelares (Id. 93040978), do qual transcrevo o
decisum
:

“(...) 4. No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário. 5. Com efeito, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada. 6. De fato, acerca da excepcionalidade da medida e da necessidade de estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, convém transcrever a seguinte ementa do Superior Tribunal de Justiça e do TJ/MT: (...) 7. No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos, posto que o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal. 8. Pela situação retratada nos autos, faz crer que o atuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem. 9. Por outro lado, não se pode olvidar que o indiciado foi preso em flagrante delito pelo crime capitulado nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal o que, dado como fato isolado pelo que consta da notitia criminis não justifica por ora a custódia cautelar. 10. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado, fixando-se a medida de fiança como suficiente ao caso concreto. 11. Diante do exposto, ante a legalidade do auto de flagrante e da fiança arbitrada pela douta autoridade policial, HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE do conduzido EMERSON DE SOUZA SANTOS, com fulcro do artigo 322 e 325, I, do Código de Processo Penal, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, bem como a fiança arbitrada pela douta autoridade policial (Id. n° 59634752). 12.
Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado. 13 Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença
, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida.”(Negritou-se)

Nesta linha intelectiva, transcrevo a decisão que concedeu em parte a medida liminar, em sede de plantão judiciário, pelo Exmo. Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, nos seguintes termos, em síntese: (Id.93060471)

“[...]Como se sabe, a prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC nº 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC nº 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).

Todavia, verifica-se que o paciente não possui registros criminais pretéritos, consoante certidão inserta no id. 93059464.

Não obstante deva-se observar toda cautela a fim de que evitar que os fatos imputados ao paciente podem ser concretizados, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, notadamente por ser o paciente primário e os supostos delitos apenados com detenção [um a seis meses - injúria e ameaça -], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

De outro turno, o impetrante consignou que o paciente encontra-se desempregado e não possui condições financeiras para o recolhimento da fiança arbitrada. Como se sabe, a fiança paga por uma pessoa acusada criminalmente, segundo o Código de Processo Penal (CPP), é uma caução que serve para eventual pagamento de multa, de despesas processuais e de indenização no caso de sua condenação judicial transitada em julgado (definitiva).

Neste momento, mister se faz voltar os olhos à resguardar a integridade física e psicológica da vitima, notadamente porque é genitora de uma criança com pouco mais de seis meses de vida.

Nesse quadro, ao ponderar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [ausência de registros criminais pretéritos], a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva, sem arbitramento de fiança (dada a hipossuficiência do paciente) por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações,
DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) Afastamento do lar, não podendo lá comparecer, seja por qualquer meio ou pretexto; 2) Uso de tornozeleira eletrônica, com botão do pânico, o qual deverá ser entregue à vítima; 3) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 4) não se aproximar, com distância mínima de 1.000 (mil) metros, da vítima; 5) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; 6) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

Após, DISTRIBUA-SE o presente
Habeas Corpus
na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.[...]”(Negritou-se)

Com efeito, a condição econômica do acusado é fator determinante para a fixação da fiança e para a possibilidade de sua dispensa, caracterizando a manutenção da prisão pelo simples inadimplemento da fiança, quando demonstrada a hipossuficiência do paciente, fator que se traduz em constrangimento ilegal, a ser sanado pela via estreita.

Destaco ainda, o disposto no Código de Processo Penal no tocante ao arbitramento de fiança pela autoridade, pois, conforme se verifica no artigo 326, para fins de determinação do valor, deve-se considerar, dentre outras circunstâncias, as
condições pessoais de fortuna do acusado
.

Outrossim, em complemento ao citado dispositivo legal, o inciso I do § 1º do artigo 325 do CPP preceitua que a fiança poderá ser dispensada, na forma do artigo 350 do mesmo código, se assim recomendar a situação econômica do preso.

Oportuno registrar o disposto nos referidos artigos:

“
Art. 325 § 1º
Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I -
dispensada, na forma do art. 350 deste Código; (...)”

“
Art. 350.
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”.

Tendo por base tais premissas legais, registro que o paciente faz jus à dispensa da fiança, em virtude da demonstrada precariedade financeira, sendo de rigor a manutenção da liminar concedida.

(Id.93060471)

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, pronunciou-se a respeito:

“
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial”
(STJ - HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

A propósito é o entendimento jurisprudencial deste Eg. TJMT:

“
HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO – LIBERDADE CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SEGREGAÇÃO QUE SE PERDURA APENAS PELA IMPOSSIBILIDDE FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA, COM A MANUTENÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.A fiança não pode ser fixada em valor exorbitante ou desarrazoado, de forma a impossibilitar o pagamento pelo agente, sob pena de tornar o instituto inútil ou despropositado. Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com o valor arbitrado, cabe ao juiz impor-lhe outras medidas, segundo as circunstâncias do fato e as condições pessoais dele
. (HC n. 1011451-27.2020.8.11.0000, Rel. Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julgado em 30/06/2020, Publicado em 03/07/2020).

“HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DANO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO – PROCEDÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE –IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A FIANÇA – CAPACIDADE FINANCEIRA PRECÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA. Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições pessoais de fortuna do acusado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, não havendo razão para mantê-lo segregado
.” (N.U 1004923-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

À luz das informações objetivadas, não surgiram circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento esposado em sede de cognição sumária.

Ainda, acerca da matéria
sub examine,
sustenta o impetrante que ao conceder a ordem no que pertine à isenção da fiança, impondo-lhe restrições, o
decisum
inova no ordenamento jurídico pátrio, porquanto, sob sua ótica, tais medidas não foram impostas pelo juiz de Primeiro Grau, de modo a submeter o beneficiário a condições mais severas do que a própria fiança.

Sem razão o impetrante, pois em juízo, a vítima ALLANY CAMILLY DE ALMEIDA, de 16 anos de idade, declarou em síntese: (Id. 93040977-fls.18/19)

“[...]
QUE na data de ontem por volta das 21:00 horas estava na casa de sua amiga ESTÉFANI de 14 anos, quando EMERSON chegou na frente da casa, com as duas

mãos para trás e disse que queria conversar com a declarante a sós; Que a declarante disse que não queria conversar com ele e que senti medo, e ele entrou correndo para dentro da casa e a declarante correu e se trancou na cozinha e ligou para a polícia; QUE a polícia

chegou no local e pediu para EMERSON erguer as mãos para cima e constatou que ele estava com uma faca na cintura e por isso ele foi preso em flagrante por ameaça-la
; Que a declarante deseja as medidas protetivas, bem como representar criminalmente por ameaças; Nada mais disse.[...]”

Das lições de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de processo Penal Volume Único, 8ª Edição, Editora Jus Podivm, pág.934, dispõe:

“[...]desde que presentes seus pressupostos, as medidas cautelares diversas da prisão listadas nos arts. 319 e 320 do CPP também podem ser aplicadas de maneira autônoma, ou seja, como medidas que não guardam nenhum vínculo com anterior prisão em flagrante, preventiva ou temporária. É o que se extrai da nova redação do art. 282, § 2º, do CPP. O art. 282, § 3º, do CPP, também reforça o entendimento de que as medidas cautelares do art. 319 do CPP podem ser decretadas autonomamente[...]. Logo, não se pode querer restringir o uso das medidas cautelares tão somente às hipóteses de anterior prisão. Afinal, o caput do art. 319 do CPP não faz alusão à modalidade de prisão, limitando-se a indicar quais são as medidas cautelares diversas da prisão.[...]

A propósito, o STF:

“[...]
A análise pelo magistrado quanto ao cabimento das medidas cautelares diversas da prisão consubstancia-se em verdadeira garantia processual conferida ao investigado/réu, de modo que, sempre que possível, sua aplicação deve prevalecer, adotando-se uma, ou quantas forem necessárias, das restrições elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
” (AgR no HC 158262, 2.ª T., rel. RICARDO LEWANDOWSKI, 26.10.2018, v.u.).

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam ratifico a liminar [Id. 93060471] para,
CONCEDER A ORDEM
ao paciente EMERSON SOUZA DOS SANTOS, em definitivo, dispensando-o da fiança e mantendo as cautelares nela impostas.

Consigno que, o descumprimento das medidas estabelecidas poderá acarretar no revolvimento da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º, c/c. artigo 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021